Tribunal: TJDFT
Processo: 0750856-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA FINALIDADES DIVERSAS. DESVIRTUAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação ofertada pela executada, para determinar a liberação dos valores constritos no âmbito do sistema Sisbajud.
2. O art. 833, X, do CPC estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável, em razão de ser essa modalidade de conta bancária utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior.
3. Se realizada constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta-poupança da executada, ora agravada, e não há demonstrativo de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta corrente, deve ser preservada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, tal qual observado pela r. decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.